Tribunal: TJBA
Processo: 0000178-34.2007.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000178-34.2007.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGRICOLA BEBEDOURO SA

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA, CAROLINE FERRAZ RIBEIRO, JOSE WALTER LUBARINO DOS SANTOS, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ROSANA CARVALHO DOS SANTOS, SAMUEL DE JESUS BARBOSA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO NASCIMENTO MOREIRA, NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA, DANIELLE PATRICIA BEZERRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEBÊNTURES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. ART. 370, DO CPC/15. OPÇÃO DO ADQUIRENTE DA DEBÊNTURE EM CONVERTÊ-LA EM AÇÃO OU RESGATAR O VALOR DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. NULIDADE DOS ADITIVOS E DA UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível, desde que presente nos autos prova contundente e atual da inviabilidade de assunção dos encargos processuais. Os documentos de id. 49283328 e seguinte demonstram a impossibilidade da empresa apelante em arcar com as custas, considerando que esta se encontra inapta desde 2018, tendo o seu último arquivamento ocorrido em 20/03/2015. Gratuidade deferida.

2. O pedido de produção de provas só foi indeferido na sentença. Logo, o apelante só poderia suscitar a nulidade do indeferimento após a decisão que rejeitou o pedido de produção de provas, em sede de apelação, não se tratando, portanto, de inovação recursal a ensejar o não conhecimento do recurso.

3. Cabe ao juiz, destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC/15. Nesse contexto, a prova pericial requerida e o depoimento pessoal do autor são desnecessários, já que o eventual inadimplemento das obrigações do apelado não ensejaria a invalidade da cobrança das debêntures.

4. É opção do adquirente da debênture conversível em ações resgatar o valor do título ou converter seu crédito em uma quantidade de ações da companhia emissora. Assim, diferentemente do que sustenta o apelante, não é obrigatória a conversão da debênture em ações

5. As informações contantes na peça inicial foram suficientes para direcionar as comunicações processuais ao apelado, ainda que suscintas, não havendo que se falar em nulidade pela incompletude do endereço fornecido, diante de ausência de prejuízo.

6. É opção do credor propor ação monitória, ainda que esteja munido de título executivo.

7. Não merece guarida o pedido de nulidade dos aditivos, pelo simples fato de nestes constar valor em moeda diferente da prevista na escritura original de emissão de debêntures. Com efeito, não há qualquer invalidade nos referidos aditivos, bastando a mera conversão entre os valores referidos.

8. Conforme cláusula nº 05 da escritura de emissão de debêntures (id.
49283083
), a Taxa Referencial Diária foi livremente avençada pelas partes, constando no referido instrumento que na extinção da Taxa Referencial Diária, a correção monetária seria realizada por outro índice oficial que viesse a substituí-la. Com o advento da Lei nº 8.660 de 28/05/93, a TRD foi extinta (Art. 2º), sendo substituída pela TR, a partir de maio/93, nos negócios jurídicos que tivessem remuneração calculada com base naquele indexador (Art. 4º). Dessa forma, não prospera o pedido de nulidade de aplicação da TR feita pelo apelante.

Apelo improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000178-34.2007.8.05.0245
, em que é Apelante
AGRICOLA BEBEDOURO SA
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.